Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DA MERCADORIA. NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68, apenas possuem força executiva as duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias.
2. Agravo de instrumento provido.